Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. CAIXA ELETRÔNICO. POSSÍVEL ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM O CABIMENTO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. Tentativa de furto de caixa eletrônico no mercado "Superbom", em São Sebastião-DF, mediante arrombamento e concurso de pessoas, com uso, segundo a Denúncia, de massarico, gás de oxigênio e acetileno.
2. Há justa causa para um decreto de prisão preventiva nas circunstância, não somente para garantia da ordem pública, quando os agentes se revelam propensos a prática delituosa, mas, sobretudo em razão do risco para a incolumidade pública, ao fazerem uso de produtos de solda em local de muitos objetos inflamáveis, como o ambiente de um mercado, situação de menosprezo pela incolumidade pública ou, até falta de conhecimento. Nesses casos, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública.
3. Ordem denegada.